Tribunal: TJDFT
Processo: 0004342-22.1999.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0004342-22.1999.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA APELADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA contra a sentença de ID 30408310, da 1a Vara da Fazenda Pública, que extinguiu o cumprimento de sentença proposto em desfavor da TERRACAP, ante a inexistência de título judicial. Na oportunidade, indeferiu a gratuidade de justiça e condenou o exequente em litigância de má-fé, no patamar de 1% do valor atualizado da causa. Ante a sucumbência, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões (ID 30408326), aduz estar aposentado, com bens esbulhados pela TERRACAP, sendo responsável pela manutenção de sua família, não possuindo meios de arcar com as despesas processuais. Sustenta, outrossim, que a legislação de regência não exige atestada miserabilidade, sendo suficiente a carência de recursos. Destaca decisão proferida na Reclamação n.o 41.744/DF, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, na qual deferida a gratuidade de justiça. Discorre sobre o descabimento da multa por litigância de má-fé. Requer, ao final, a reforma da sentença. Preparo dispensado, porquanto a gratuidade de justiça constitui objeto do recurso. Contrarrazões no ID 30408332. Despacho no ID 30781114, concedendo prazo ao recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência, haja vista que os documentos colacionados se encontram desatualizados, não servindo para demonstrar a atual situação financeira do postulante. Petição no ID 31197624, acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme consignado no despacho de ID 30781114, a declaração de hipossuficiência colacionada ao apelo fora firmada em 2019, tendo o recorrente recolhido as custas iniciais relativas ao cumprimento de sentença, de modo que a análise do pedido de gratuidade de justiça reclama a juntada de documentos hábeis e atuais a demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com os ônus processuais, mormente em se considerando que a realidade econômica da parte é passível de alteração substancial neste lapso temporal. No caso, a documentação juntada à petição de ID 31197624 não atende a contento à determinação deste relator. Isso porque a declaração emitida pelo INSS, informando o valor da aposentadoria do exequente, não cuida – assim como a declaração de hipossuficiência – de documento atualizado, pois fora emitida em 17/02/2020. Outrossim, a planilha de despesas mensais apresentada encontra-se desacompanhada de qualquer documento comprobatório dos gastos alegados, a exemplo das contas de água, luz e telefone, bem como dos extratos de parcelamentos no cartão de crédito, os quais são amplamente passíveis de comprovação. Por fim, os documentos de ID 31197625 e 31197626 apenas informam não constar declaração de imposto de renda relativa os exercícios de 2020 e 2021, não sendo possível verificar a efetiva dispensa em razão da ausência de rendimentos tributáveis acima do valor mínimo necessário. Nesse contexto, não resta cabalmente demonstrada a hipossuficiência alegada, razão pela qual mantenho a sentença que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Por derradeiro, nos termos do art. 101, §2o, do Código de Processo Civil, concedo à parte apelante o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator